Tribunal: STF
Processo: HC 241775
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yuri Ribeiro de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 866.699/GO (evento 2, fls. 137-42).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 10-6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente por insuficiência probatória. Alega que “restou demonstrado, por meio das declarações do recorrente em juízo, que ele não possuía conhecimento da origem criminosa do aparelho celular”. Sucessivamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 



    2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses defensivas de absolvição do paciente e de desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Colho excertos do voto condutor do acórdão:



     “Da leitura dos autos, vê-se que o agravante não trouxe nenhum argumento apto a alterar o entendimento firmado na decisão agravada, assim proferida (fls. 113-117):



    (...).



    In casu, ao analisar as teses defensivas, o Tribunal de origem afirmou que "as declarações do acusado levam ao entendimento de que a ilicitude do fato era do seu conhecimento, mormente porque comprou o objeto vendedor de bananas na rua, mas não apresentou esta pessoa nos autos, sequer o seu nome completo. É certo que o bem adquirido sem nota fiscal, por valor bem abaixo do mercado, qual seja, R$ 200,00 (duzentos reais), já comprova a origem ilícita do bem apreendido em poder do apelante, a quem caberia demonstrar que este foi recebido de boa-fé, sendo insuficiente a alegação de que não tinha conhecimento da ilicitude da conduta que perpetrou. Portanto, sendo certa a presença do dolo na conduta do acusado, restam infrutíferos os pedidos de absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa" (fl. 11). 



    Sabe-se que nos casos de receptação, cabe à defesa provar o desconhecimento do agente quanto à origem ilícita da res, que, no caso, não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao revés, extrai-se dos autos que o paciente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a concessão da ordem.



    (...).



    ’Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC n. 588.999/SC, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020.) 



    No presente caso, a defesa não logrou êxito em provar o desconhecimento do agente quanto à origem ilícita do bem. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 



    A corroborar, destaca-se que ‘Não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova, considerando que esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu (precedentes).‘ (HC n. 366.639/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017.)”



    Nesse contexto, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática.” (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente